Tribunal: TJMT
Processo: 1017122-60.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017122-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), ANDREA MAURA SACIOTO RAHAL - CPF: 154.563.118-28 (AGRAVANTE), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE NONATO FILHO - CPF: 694.149.631-20 (AGRAVADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ - CPF: 366.562.916-00 (ADVOGADO), RODRIGO RAHAL - CPF: 061.676.258-59 (TERCEIRO INTERESSADO), INES MARINA SCHEFFER BORTOLI - CPF: 424.371.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NULIDADE DE CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – QUESTÃO PRECLUSA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verifica-se que o AR de citação foi entregue na residência da executada e foi recebido por RODRIGO RAHAL, seu marido, pessoa de mesmo sobrenome e que reside no mesmo endereço.

É valida a citação efetuada por via postal quando se verifica que a correspondência foi recebida no endereço do réu e por pessoa que é seu familiar, sendo certo que tomou conhecimento da citação.

Assim, não se vislumbra a alegada nulidade na citação postal, sendo assente na jurisprudência do quanto à validade da citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros.

Ademais, se demonstrou ter conhecimento da ação pelo menos em 23/10/2017, ocasião em que outorgou procuração específica para este processo, no momento em que tomou conhecimento da suposta nulidade, deveria ter apresentado Embargos Monitórios arguindo, em preliminar, a nulidade da citação e a consequente tempestividade da mencionada peça de defesa, tal como previsto no indigitado § 8º do art. 272 do CPC, sob pena de preclusão.

Contudo, quedou-se inerte, pois não apresentou Embargos Monitórios, tampouco apelou da sentença, sendo inevitável o reconhecimento da preclusão.

Pela mesma razão, igualmente não há se falar em ilegitimidade passiva da Executada, uma vez que esta é avalista da CPR que fundamenta a Ação Monitória, questão já preclusa, porquanto se trata de matéria própria do mérito da fase de conhecimento, não podendo ser alegada após a constituição definitiva do título executivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por ANDREA MAURA SACIOTO RAHAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Monitória n. 1012990-07.2017.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por JOSE HENRIQUE NONATO FILHO, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada e deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte exequente para determinar o arresto no rosto dos autos n.º 0001419-23.2001.8.11.0007, em trâmite na 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta – MT, do crédito que a empresa Rahal & Rahal Ltda. – ME, possui perante o Município de Alta Floresta/MT, no valor da execução, conforme cálculo a ser apresentado pelo credor, solicitando a vinculação do referido valor a presente.

Em suas razões, a agravante alega a nulidade de sua citação pessoal e a consequente nulidade dos atos posteriores, vez que não foi a própria quem recebeu e assinou a sua citação, mas sim o Sr. RODRIGO RAHAL como se ela fosse, em violação aos arts. 242 e 248, do CPC.

Aduz a sua ilegitimidade passiva que, como matéria de ordem pública, pode ser alegada a qualquer momento processual, cujo reconhecimento independe de dilação probatória, pois se percebe da simples leitura dos documentos juntados à inicial da Ação Monitória que a Agravante não participou da mencionada celebração da Confissão de Dívida, e cujo contrato substituiu a Cédula de Produto Rural.

Sustenta a inexequibilidade da obrigação contida na Cédula de Produtor Rural, pois tal CPR não poderia ter sido objeto da Monitória já que substituída, ou seja, novada por uma Confissão de Dívida, celebrada entre o autor e RODRIGO RAHAL, que era co-devedor da CPR.

Defende que a operação cobrada é mero empréstimo financeiro, disfarçado de CPR não registrada em matrícula, sem autorização do Banco Central, nula conforme disposto no art. 166, II, do CC, em evidente prática de agiotagem, razão pela qual a r. decisão deve ser reformada para se acolher o pedido de extinção do feito, nos termos do art. art. 924, I (ou Art. 485, VI), 513 e 525, Inciso III, do CPC.

Assim, requer seja provido o recurso para reconhecer a nulidade de citação da Agravante e determinar a nulidade de todos os atos posteriores, devolvendo-lhe o prazo para contestar a Ação Monitória; ou reconhecer sua ilegitimidade passiva ad causam em razão da novação ocorrida apenas o exequente e o executado Rodrigo Rahal, anulando todos os atos posteriores contra a Agravante no processo, inclusive as penhoras determinadas contra bens de sua propriedade.

Subsidiariamente, requer seja reconhecida a alegação de inexequibilidade do título cobrado em execução, reformando a decisão agravada para extinguir o processo ou, ainda, para reconhecer os excessos de execução em face de aplicação de multas excessivas existentes na Cédula Rural, mas não presentes em sua novação e contrárias aos ditames do CDC.

Sem contraminuta da agravada (ID 147846652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Monitória proposta por JOSÉ HENRIQUE NONATO FILHO, em desfavor de RODRIGO RAHAL e ANDREA MAURA SACIOTO RAHAL, aduzindo que, em 05 de outubro de 2.011, os Réus emitiram em favor do Autor, o primeiro na condição de emitente e a segunda na condição de interveniente garantidora e prestadora de garantia real, uma Cédula de Produto Rural de 600.000 (seiscentos mil) quilos de soja comercial transgênica, tipo exportação, sã, limpa e seca, com vencimento em 30 de abril de 2012 (doc. 03).

Afirma que o pagamento desta CPR aos Réus foi feito na forma retratada no instrumento de CONFISSÃO DE DÍVIDA firmado em 10 de outubro de 2.011, ou seja, através do repasse da importância de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), nas datas especificadas no § 1º da cláusula segunda da mencionada Confissão de Dívida.

Em garantia do pagamento os Réus constituíram penhor agrícola sobre a quantidade 660.000 (seiscentos e sessenta mil) quilos de soja comercial, tipo exportação, correspondente a 11.000 (onze mil) sacas de 60 kg, nos exatos termos da cláusula nº IV da mencionada CPR.

Contudo, os Réus não efetuaram o pagamento do débito no prazo, pois não entregaram um grão sequer de soja.

Por não ter promovido a competente ação de execução no prazo o Autor permitiu a consumação da prescrição da ação de execução da Cédula de Produto Rural em questão, que não dispõe mais de eficácia executiva, razão pela qual se valeu deste mesmo documento para cobrar judicialmente a garantia pignoratícia através do procedimento monitório, com juros e correção monetária, já que se trata de dívida representada por Cédula de Produto Rural, líquida e certa, portanto, nos termos dos arts. 4º e 16 da Lei nº 8.929/1994, porém sem força executiva, pois, para casos como este é específico o art. 700 do CPC.

Assim, requereu a expedição do competente "mandado de pagamento" (CPC, art. 701) para que sejam os Réus citados, no endereço indicado no preâmbulo, para, no prazo de quinze (15) dias, efetuarem o pagamento da importância R$ 943.665,15 (novecentos e quarenta e três mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e quinze centavos), mais os 50% da cláusula penal concernente às perdas de danos, com isenção de custas processuais e honorários advocatícios de 5% sobre o valor atualizado da causa, e para oporem embargos no mesmo prazo de quinze dias, se assim o quiserem, ficando, nesta hipótese, sujeitos aos ônus da sucumbência integrais (custas e honorários advocatícios).

Requer, mais, fosse a ação julgada totalmente procedente, mediante a constituição do competente título executivo judicial e condenação dos réus - no caso de não pagamento no prazo de graça - em todos os ônus da sucumbência, muito especialmente nos honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Deferida de plano a expedição do mandado de pagamento (ID 6840103), os devedores foram citados (ID 9408053 e 9407871), mantendo-se silentes.

Assim, não havendo Embargos nem pagamento, a Magistrada a quo julgou procedente o pedido inicial, com base no art. 487, I, do CPC converteu de pleno direito o título executivo judicial, conforme dispõe o art. 701, § 2º, do CPC.

A parte Requerida ANDREA MAURA SACIOTO RAHAL apresentou IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA alegando nulidade da sua citação e dos atos posteriores, vez que a Executada não recebeu pessoalmente a sua citação, eis que foi o Sr. RODRIGO RAHAL quem recebeu o documento e apôs uma suposta assinatura no respectivo Aviso de Recebimento, como se a Executada fosse e sob a orientação do funcionário do Correio.

Aduz a inexequibilidade da obrigação contida na Cédula de Produto Rural ante a ocorrência de novação, pois a mesma foi substituída por uma Confissão de Dívida, por sua vez celebrada somente entre o Exequente e o Executado RODRIGO.

Assevera, ainda, a inexequibilidade da obrigação face ao pagamento do débito, pois o Exequente disponibilizaria ao Executado RODRIGO uma quantia total de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), contudo efetuou o repasse de apenas R$ 100.000,00 (cem mil reais), quantia esta que já foi integralmente quitada pelo Executado RODRIGO.

Aduz, ainda, a inexequibilidade do título, pois o suposto débito em testilha decorre de agiotagem.

Defende a sua ilegitimidade passiva, vez que não participou da celebração da Confissão de Dívida, e cujo contrato substituiu a Cédula de Produto Rural.

Por fim, argui a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; a nulidade dos encargos abusivos e a necessidade de coligir a memória completa do cálculo, sob pena de cerceamento de defesa.

Ao analisar o incidente, o Magistrado de piso rejeitou a Impugnação por entender que a carta de citação foi expedida e encaminhada para o endereço da parte executada, Andrea Rahal, que reside em condomínio horizontal, com controle de acesso, e foi recebida pelo coexecutado, que é seu esposo Rodrigo Rahal, não há qualquer alegação que ela desconheça a existência da presente ação, bem ainda, que arguição da ilegitimidade se trata de questão própria do mérito da fase de conhecimento, não podendo ser alegada após a constituição definitiva do título executivo.

Irresignada, a parte Impugnante interpôs o presente recurso, requerendo a reforma do decisum.

Pois bem.

Verifica-se que o AR de citação foi entregue na residência da executada e foi recebido por RODRIGO RAHAL, seu marido, pessoa de mesmo sobrenome e que reside no mesmo endereço.

É valida a citação efetuada por via postal quando se verifica que a correspondência foi recebida no endereço do réu e por pessoa que é seu familiar, sendo certo que tomou conhecimento da citação.

Assim, não se vislumbra a alegada nulidade na citação postal, sendo assente na jurisprudência do quanto à validade da citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros.

Em caso análogo, o Eg. Superior Tribunal de Justiça decidiu pela validade da citação do réu, quando a carta é enviada ao seu endereço e recebida por terceiro, confira-se:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO POSTAL. ENTREGA NO ENDEREÇO DO EXECUTADO, MESMO QUE RECEBIDA POR TERCEIRO. VALIDADE DA CITAÇÃO. EQUIPARAÇÃO À CITAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da validade da citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. Também é pacífico o entendimento de que 'a citação postal equivale à citação pessoal para o efeito de interromper o curso do prazo prescricional'. Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp 1227958/RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 07/06/2011)

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POSTAL. ENTREGA NO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. RECEBIMENTO POR PESSOA DIVERSA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. VALIDADE. PRECEDENTES. 1. Trata-se a controvérsia à possibilidade de interrupção da prescrição por meio de citação via postal recebida por terceiros. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal é no sentido de que a Lei de Execução Fiscal traz regra específica sobre a questão no art. 8º, II, que não exige seja a correspondência entregue ao seu destinatário, bastando que o seja no respectivo endereço do devedor, mesmo que recebida por pessoa diversa, pois, presume-se que o destinatário será comunicado. 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1178129/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2010, DJe 20/08/2010).

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO56 DA RÉ ALEGANDO PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO E, NO MÉRITO, REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA. RÉ QUE NÃO FOI LOCALIZADA NO ENDEREÇO QUE CONSTA NA JUNTA COMERCIAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CITAÇÃO DO SÓCIO APÓS PESQUISA SISBAJUD. CARTA DE CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO COM MESMO SOBRENOME. VALIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO AFASTADA. NO MÉRITO, O RECURSO COMPORTA PROVIMENTO PARCIAL PARA QUE SEJA A RÉ CONDENADA A RESTITUIR AO AUTOR APENAS OS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. 1.Trata-se de ação de indenização por danos materiais onde o autor relata haver contratado os serviços da ré para realizar impermeabilização da piscina e do deck de imóvel de sua propriedade. O valor contratado foi de R$24.900,00, dos quais pagou R$7.470,00. Ocorre que houve falha na prestação dos serviços, tendo que contratar outra empresa para refazer tudo, desembolsando o total de R$31.638,56. A ré não ofertou contestação. A sentença reconheceu os efeitos da revelia e condenou a ré a restituir o valor recebido e também arcar com os custos do autor para comprar novamente os materiais, num total de R$13.338,56. Recorre a ré alegando preliminar de nulidade da citação, pois foi citada em endereço que não é seu e a carta foi recebida por pessoa estranha. No mérito, pugna pela improcedência da demanda. 2. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de citação. A ré não foi localizada no endereço que consta da Junta Comercial, sendo que foi tentada a citação por carta e posteriormente por Oficial de Justiça, que constatou que o local estava inteiramente fechado. Posteriormente, em pesquisa SISBAJUD localizou-se endereço do sócio no estado da Bahia. Consigno que trata-se de empresário individual. Verifica-se que o AR foi recebido por pessoa de mesmo sobrenome do sócio, Borges (fl. 127). É valida a citação efetuada por via postal quando se verifica que a correspondência foi recebida no endereço do réu e por pessoa que é seu familiar. 3. No mérito, a sentença comporta reforma parcial no tocante ao valor da indenização. Verifica-se dos autos que, embora o valor do serviço cobrado pela ré tenha sido de R$24.900,00, o autor pagou apenas R$7.470,00, suspendendo os demais pagamentos. Se o serviço não foi bem realizado, justo que a ré devolva integralmente o valor recebido. Porém, condenar a ré a reembolsar o autor por nova compra de materiais implica ocasionar enriquecimento sem causa, já que não arcou o autor com esse valor junto à empresa requerida, visto haver suspendido os pagamentos. Assim, deverá a ré restituir ao autor apenas o valor efetivamente pago, ou seja, R$7.470,00. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para diminuir o valor da indenização para R$7.470,00, mantidos os demais termos da sentença. 5. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido. 6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2º e 46 da Lei n. 9.099/95.” (TJ-SP, RI: 1001752-57.2020.8.26.0529, Relator: Daniela Claudia Herrera Ximenes, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 30/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CARTA DE CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO - NULIDADE DO ATO CITATÓRIO - NÃO CONFIGURAÇÃO - Ainda que a carta de citação não tenha sido recebida pessoalmente pelo réu, não se mostra razoável considerar a nulidade do ato se a parte reconhece o endereço do recebimento como sendo seu e deixa de explicar quem seria o terceiro que recebeu a correspondência que, aliás, possui seu mesmo sobrenome - Se não há nos autos elementos que contraponha à presunção, lastreada na experiência comum, de que chegam ao conhecimento do destinatário as correspondências entregues em sua residência, deve ser reconhecida a legitimidade do ato citatório.”(TJ-MG - AI: 10000205330921001 MG, Relator: Fernando Lins, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/04/2021)

Ademais, se demonstrou ter conhecimento da ação pelo menos em 23/10/2017, ocasião em que outorgou procuração específica para este processo, no momento em que tomou conhecimento da suposta nulidade, deveria ter apresentado Embargos Monitórios arguindo, em preliminar, a nulidade da citação e a consequente tempestividade da mencionada peça de defesa, tal como previsto no indigitado § 8º do art. 272 do CPC, sob pena de preclusão.

Contudo, quedou-se inerte, pois não apresentou Embargos Monitórios, tampouco apelou da sentença, sendo inevitável o reconhecimento da preclusão.

Pela mesma razão, igualmente não há se falar em ilegitimidade passiva da Executada, uma vez que esta é avalista da CPR que fundamenta a Ação Monitória, questão já preclusa.

Coaduno do entendimento do Magistrado a quo de que “o art. 525, § 1º, VII do CPC dispõe que na impugnação ao cumprimento de sentença a parte executada poderá alegar qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, desde que superveniente à sentença, assim as alegações da executada de que houve a novação da dívida, ausência de recebimento do débito cobrado, pagamento da dívida, agiotagem, redução da multa moratória para 2% (dois por cento) e declaração de nulidade da cláusula penal, por não se tratarem de fatos ou atos jurídicos que sobrevém à formação do título executivo judicial, não devem ser reconhecidos, frisa-se mais uma vez que cabiam tais argumentos em fase de conhecimento”.

É o que basta para o desprovimento do presente recurso e consequente manutenção da decisão agravada.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023